Tribunal: TJDFT
Processo: 0746382-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DE ALCOOLEMIA. SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ELIDIDA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial, cujo objeto é a nulidade do auto de infração de trânsito no SA03222485. O recorrente alega não ter recebido a notificação para apresentar defesa prévia. Esclarece sobre a inexistência de documento probatório que demonstre a notificação da penalidade imposta. Discorre sobre a falta de garantia ou precisão de detectar ou confirmar que o condutor ingeriu bebida alcoólica. Tampouco há qualquer informação sobre o aparelho usado, qualquer especificação ou se é aprovado pelo INMETRO. Requer a concessão de gratuidade de justiça. Quanto ao mérito do recurso, pugna por seu provimento com a reforma da sentença em todos seus termos. Contrarrazões apresentada (ID 44186775).

2. Recurso cabível e tempestivo. Diante da comprovação da hipossuficiência, defere-se a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente.

3. O art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que quem se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substancia psicoativa receberá a penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.

4. No caso, não há que se falar em nulidade do ato administrativo porque é irrelevante a demonstração da embriaguez do condutor, bem como de algum, sinal entre aqueles previstos na Resolução 432/2013 do CONTRAN. Essa conclusão foi consolidada recentemente pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF (Enunciado de Súmula n. 16), que fixou a seguinte tese jurídica: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.”

5. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 1224374, tema 1079 da Repercussão Geral, foi a seguinte: Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)”.

6. Portanto, a configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sob a influência de álcool) dispensa o teste de alcoolemia, desde que o agente de trânsito certifique o estado de embriaguez por outros meios de prova (art. 277 do CTB). Por outro lado, para tipificação da infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB (recusar-se a ser submetido a teste de alcoolemia), basta o descumprimento da obrigação de submeter-se ao referido teste, uma vez que não se trata de presunção de embriaguez, mas sim de infração autônoma. Neste sentido: STJ, REsp n. 1677380/RS, REl. Ministro Hermann Benjamin, Segunda Turma. Não há, portanto nenhuma violação a princípios, pois se trata de mera infração administrativa.

7. Assim, o argumento de falta de notificação não prospera, uma vez que não se fazia necessária a expedição de notificação própria de autuação no caso, pois o condutor foi abordado em flagrante, servindo o próprio auto de infração como notificação da prática da infração, na forma do art. 282, VI, do CTB. Nesse sentido: “Quanto ao procedimento administrativo para imposição de multa de trânsito, a posição do STJ é no sentido da indispensabilidade de duas notificações: a) a primeira, que poderá ser feita pelo correio, cabe na autuação a distância ou por equipamento eletrônico, com o desiderato de ensejar conhecimento da lavratura do auto de infração (art. 280, caput e inciso VI, do CTB), dispensável, por óbvio, nas hipóteses de flagrante, já que o infrator é notificado de modo presencial (art. 280, VI, § 3o, c/c o art. 281, II, do CTB); e b) a segunda deverá ocorrer após julgada a subsistência do auto de infração" (REsp n. 1.805.863/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE de 25/10/2019).

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.